Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não é possível o conhecimento de fundamentos deduzidos tão somente em sede de embargos de declaração, sob pena de violação à dialeticidade.
4. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração não providos.